Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-94.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000080-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA - CPF: 537.785.451-91 (APELADO), NEUZA MARIA CURVO - CPF: 395.485.461-91 (ADVOGADO), JAQUELINE VITOY CURVO - CPF: 040.598.451-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA –
PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1000080-94.2019.811.0002

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(A): ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo
juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
que, nos autos da Ação Previdenciária n.°
1000080-94.2019.811.0002
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
126335198
):

“
Vistos,

ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA, qualificada nos autos propôs “ação previdenciária com pedido de tutela de urgência” em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, também qualificado, objetivando, em síntese, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A petição inicial veio instruída com documentos. No despacho inicial foi indeferida a tutela provisória e determinado a realização de perícia médica – ID. 17490838.

Apresentação do laudo pericial – ID. 20481531.

Instadas a manifestarem acerca do laudo pericial, o Instituto Requerido apresentou contestação (ID. 21003897). A parte requerente apresentou impugnação (ID. 21911989).

É o sucinto relatório.

Fundamento. DECIDO.

Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito.

Extrai-se da inicial, que a autora é segurada da previdência social, portadora de doença incapacitante, necessitando manter-se afastada de suas funções habituais. Foi diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, associado a espondilopatia inflamatória, razão pela qual requer o reestabelecimento do auxílio-doença,

cessado indevidamente em 19.08.2018, ID 21003898.

Foi ordenada a realização de perícia judicial e o laudo pericial foi conclusivo no sentido que a parte autora “apresenta incapacidade laboral total e temporária”.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam:

“incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social”.

Assim a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID ADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.”(TRF – 1a Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti) – Sublinhei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. (...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.” (TRF – 1a Região AG/MG 0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei.

No caso em comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos estabelecidos no art. 101, da Lei no 8213/91:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.” (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95)

Por fim, tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros requisitos doravante analisados.

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do benefício auxílio-doença, uma vez que comprovou sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total inaptidão para o exercício laboral temporário.

O prazo quando não fixado será de 120 (cento e vinte) dias, com base no artigo 1o, § 9o da Lei 8.213/91, com nova redação dada pela Lei 13.457/2017. Contudo o segurado poderá requerer a sua prorrogação perante o INSS. No entanto, fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o tratamento necessário.

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei no 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a conceder em favor da autora o benefício auxílio-doença, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até que seja comprovada a sua reabilitação de forma que possa possibilitar-lhe o retorno à execução laboral compatível, bem como julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Antecipo os efeitos da tutela por se tratar de verba alimentar, e DETERMINO que o INSS providencie a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação. Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de atendimento de demandas judiciais.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei no 11.960/09.

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver correção monetária.

Sem custas, por isenta a autarquia sucumbente.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3o, I do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento no 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA, portadora do CPF no 537.785.451-91; 2. Nome da mãe: Iraci de Souza Pereira; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 19.08.2018 (Data cessação do benefício); 5. Data mínima de concessão do benefício: 180 (cento e oitenta) dias, ou até que seja comprovada a sua reabilitação. 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de direito.

P. R. I.

Várzea Grande-MT, 15 de janeiro de 2020.

Alexandre Elias Filho

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões recursais, a Autarquia Apelante sustenta que a data de início do benefício deve ser aquela
indicada pelo perito no laudo pericial como sendo a correspondente ao início da incapacidade, qual seja a partir da competência de abril de 2019
. (ID.
126336150
).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
126336152
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer, afirmando inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público nos autos (ID. 132580168).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo
juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
que, nos autos da Ação Previdenciária n.°
1000080-94.2019.811.0002
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para conceder o auxílio-doença
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até que seja comprovada a sua reabilitação.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE LIMINAR
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
126335166
):

“
A concessão da antecipação do pedido de tutela provisória de urgência logo após a realização da perícia médica;

Restabelecer a Requerente o benefício
de AUXÍLIO DOENÇA,
desde
15\08\2018
até a presente data.

Seja
marcada com urgência a perícia
, tendo em vista a situação de necessidade da autora em comprar seus remédios e prover o sustento e da sua família.

Posterior conversão em
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
, a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.

Pagar (
15\08\2018
até a presente data) parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento;

Custas processuais, despesas emergentes, correção monetária e juros de mora sobre o total da condenação;

O deferimento do benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015;”

Conforme narrado na exordial,
a segurada
perceb
eu
auxílio-doença
até 14.08.2018 (ID. 126335177)
, em razão de incapacidade laboral decorrente de
acidente de trabalho (ID. 126335170 e 126335173).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo
o

expert
constatado a incapacidade laborativa
total
e
temporária
da parte Apelante (ID.
126335186
).

O juízo
a quo
, ao sentenci
ar o feito, concluiu que a
segurad
a
não comprovou o requisito necessário para a concessão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou
parcialmente
procedente a ação previdenciária
, para conceder o restabelecimento do auxílio-doença
(ID.
126335198
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia está calcada na Data de Implantação do Benefício – DIB – de auxílio-doença, restabelecido na sentença.

A esse respeito,
a Autarquia argumenta que
o DIB
deve corresponder à data
indicada no laudo pericial como sendo a correspondente ao início da incapacidade da segurada, que no caso equivale à competência de abril de 2019.

Entretanto, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007).

Ademais, a despeito do alegado pela parte Apelante no sentido de que a incapacidade atestada pelo perito não guarda relação com o benefício cessado anteriormente, mister registrar que o diagnóstico pericial consiste em “
transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, associado a espondilopatia inflamatória, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos

(ID.
126335186)”, mesmos fatos que ensejaram a concessão do benefício na seara administrativa (ID. 126335191), conforme transcrevo:

“(...) História:

Seg. com 42 anos, vendedora/empregada, refere ter sido assaltada e sequestrada, além de estuprada em 02/06/2015. Tem BO do fato em 02/06/2015 de n°2015.155580. Atestado de atendimento psicológico em 18/08/2015 emitido por Aneliza Jardim CRpMT01162. Outro AM do CRMMT5273 – Dr. Mario Martello – CID=F33.1 + F43.1 em 20/08 e 24/11/2015. Outro AM do CRMMT6833 – Dra. Vivian – CID=F43 + F33.1. Medicada com sertralina + bupopriona.

(...)

Considerações:

Tem incapacidade laborativa – vendedora/empregada – teve quadro de trauma (stress) pós estupro com assalto – em tio psiquiátrico e psicológico e evoluindo melhorada – necessita de mais tempo para sua recuperação.

Resultado: Existe incapacidade laborativa.”

Outrossim, conquanto argumente que inexiste qualquer início de prova que ateste as conclusões de que não há relação entre a incapacidade reconhecida administrativamente e a atestada pelo perito, colhe-se dos autos boletim de ocorrência e noticias veiculadas em periódicos locais (ID. 126335170 e 126335172), todos destacando que a segurada foi vítima de estupro, enquanto atuava como vendedora externa (ID. 126335171), o que converge com o laudo médico emitido pela própria autarquia.

Portanto, levando em consi
deração que a sentença atacada
encontra
-se
em consonância com o entendimento da Corte Cidadã, não há se falar em reparos quanto ao termo fixado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

Nada obstante a existência de fundada dúvida acerca da doença de trabalho, certo é que, o apelante limitou-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre o termo inicial do prazo do benefício previdenciário, razão pela qual acompanha o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022